Tribunal: STJ
Processo: 1026947-82.2021.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2644276 - SP (2024/0161071-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JJ HORTO VILLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
OUTRO NOME
: JJ SAO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: CRISTIAN BUENO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: JENIFFER FERNANDA BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50808107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:16:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: edf0369d-af31-4f69-b778-78f498c712ae

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
17/09/2025
23/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:16:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: edf0369d-af31-4f69-b778-78f498c712ae

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2644276 - SP (2024/0161071-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JJ HORTO VILLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
OUTRO NOME
: JJ SAO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: CRISTIAN BUENO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: JENIFFER FERNANDA BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.150-1.151):
Documento eletrônico VDA50393379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:41
Código de Controle do Documento: 84f88347-1c84-4a00-86cc-8ee3041ebe38

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada
pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339
ao caso, argumentando que não houve fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o
que configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, reiterando que
os dispositivos infraconstitucionais apontados como violados teriam sido
devidamente prequestionados e teria havido a impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o que
afastaria a incidência do Tema n. 339/STF.
Insiste na tese de que não se estaria diante de motivação deficiente,
mas de total ausência de fundamentação.
Defende a necessidade de aplicação, ao caso, do Tema n. 670/STF
em razão do silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso
extraordinário.
Considera que eventual represamento do recurso extraordinário
configuraria usurpação da competência da Suprema Corte, desafiando o
ajuizamento de reclamação.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50393379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:41
Código de Controle do Documento: 84f88347-1c84-4a00-86cc-8ee3041ebe38

O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, nos termos do art. 1.030, I, , do
a
Código de Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade
recursal, exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos
extraordinários pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do
CPC), o que afasta a alegação de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federa.
No mais, esclareceu-se que o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da
repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, razão
pela qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Destaque-se que o STF, ao apreciar o RE n. 719.870 RG/MG, leading
do Tema n. 670/STF firmou o seguinte entendimento:
case
I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em
comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de
Documento eletrônico VDA50393379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:41
Código de Controle do Documento: 84f88347-1c84-4a00-86cc-8ee3041ebe38

direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as
atribuições previstas para os cargos;
II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está
obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada
cargo criado, individualmente.
Da leitura das referidas passagens, depreende-se que não há
identidade material entre o caso dos autos e o que foi decidido no referido
recurso extraordinário, não havendo que falar, assim, em afastamento do Tema
n. 339/STF.
Nesse sentido já decidiu o STF, a propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AI 791.292-RG (TEMA
339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO
AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE
ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante
sua vocação democrática e sua finalidade precípua de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão
embargado.
2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos
declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o
caráter meramente infringente da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
(Rcl n. 48.142 AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2021
30/11/2021
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:41
Código de Controle do Documento: 84f88347-1c84-4a00-86cc-8ee3041ebe38

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.644.276 / SP
Número Registro: 2024/0161071-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10269478220218260602
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JJ HORTO VILLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
OUTRO
NOME
: JJ SAO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: CRISTIAN BUENO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JENIFFER FERNANDA BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JJ HORTO VILLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
OUTRO NOME : JJ SAO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO : CRISTIAN BUENO DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA50789926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: 2bfb2250-a2ee-40fb-aeaf-2568faca22f3

EMBARGADO : JENIFFER FERNANDA BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/09/2025
23/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: 2bfb2250-a2ee-40fb-aeaf-2568faca22f3